Tribunal: TJSP
Processo: 0170139-44.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO EM DESACORDO COM O COMANDO IMPOSTO PELA COISA JULGADA - CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
Deve ser acolhido o cálculo da contadoria judicial, em detrimento daquele trazido pelo credor, porque

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO EM DESACORDO COM O COMANDO IMPOSTO PELA COISA JULGADA - CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
Deve ser acolhido o cálculo da contadoria judicial, em detrimento daquele trazido pelo credor, porque elaborado com estrita obediência ao título executivo.

Recurso autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0170139-44.2007.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ZILMA DO ROSARIO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170139-44.2007.8.26.0000 -Voto no 28.071 - JV
2
Apelação no 0170139-44.2007.8.26.0000
Comarca: TUPÃ - 1a VARA CÍVEL
Apte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apdo: ZILMA DO ROSÁRIO COSTA
Voto no 28.071 J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO - CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
EM DESACORDO COM O COMANDO IMPOSTO PELA
COISA JULGADA - CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA
JUDICIAL
EM
ESTRITA
OBEDIÊNCIA
AO
TÍTULO
EXECUTIVO
-
ACOLHIMENTO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
Deve ser acolhido o cálculo da contadoria judicial, em detrimento
daquele trazido pelo credor, porque elaborado com estrita
obediência ao título executivo.

Recurso autárquico desprovido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pela autarquia,
homologando o valor apurado pela contadoria judicial (fls. 39/41).
Sustenta o INSS, em síntese, que a contadoria
equivocadamente aplicou o critério do Recurso de Revista 9859/74, sendo
certo que a decisão exequenda não prestigiou este parâmetro de cálculo.
Assevera que a Lei 8.231/91 ordena que sobre a renda mensal apurada
devem ser aplicados índices previdenciários de reajuste, para que seja
resguardado o princípio da isonomia na evolução do valor da renda,
evitando-se, assim, tratamento desigual entre os segurados que obtenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170139-44.2007.8.26.0000 -Voto no 28.071 - JV
3
idênticos benefícios no plano judicial e administrativo; e apenas no cálculo
dos atrasados devem ser aplicados índices de atualização monetária, mês a
mês. Pede, assim, a inversão total do julgado.
O recurso foi recebido e respondido.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi proferido
o v. acórdão de fls. 71/75, que não conheceu do recurso autárquico, em
razão da deserção.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário e
recurso especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.8.2010 e
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 594.116/SP, em
cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o, II e 543-B, §3o do CPC/73
(atual 1.040, II, do novo Código de Processo Civil), devolveu os presentes
autos à Turma Julgadora, que manteve a decisão (fls. 133/136).
Os recursos extraordinário e especial foram admitidos. O STJ
deu provimento ao recurso especial, para afastar a decisão e determinar a
análise do apelo autárquico (fls. 155/157). O recurso extraordinário foi
julgado prejudicado pela perda do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170139-44.2007.8.26.0000 -Voto no 28.071 - JV
4
É o relatório.
Consoante se vê, o STJ deu provimento parcial ao recurso e
determinou a apreciação do apelo autárquico.
Pois bem, sem razão o INSS.
Com efeito, o v. acórdão proferido na fase de conhecimento
(fls. 602/609) expressamente determinou a aplicação do critério do
Recurso de Revista 9859/74 na apuração das parcelas em atraso da
aposentadoria por invalidez deferida nos autos (DIB 17.03.1978), até a
equivalência salarial; com a entrada em vigor da Lei 8.231/91, passariam a
incidir os índices de correção monetária estabelecidos nominalmente no
julgado, nos respectivos intervalos também ali assinalados.
Ainda na fase de conhecimento, a Contadoria judicial
elaborou o cálculo de fls. 681/692 do apenso (impugnado por meio dos
presentes embargos), no qual foram estritamente obedecidos os critérios
fixados no v. acórdão exequendo.
Assim, o pedido da autarquia, de afastamento do critério do
Recurso do Revista 9589/74 esbarra na existência de coisa julgada.
De outro lado, como já dito, a conta homologada pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170139-44.2007.8.26.0000 -Voto no 28.071 - JV
5
sentença de fls. 39/41 (destes autos) merece total acolhida, por estar de
acordo com os parâmetros do título executivo.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator